Tribunal: TJDFT
Processo: 0719750-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0719750-29.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: C3 ARQUITETURA E COPIADORA LTDA RECORRIDO: CLIDENOR DE ANDRADE PINAGE DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por C3 ARQUITETURA E COPIADORA LTDA em face de sentença que julgou improcedente o pedido contraposto por ela formulado. Foram apresentas contrarrazões (ID 67190484). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, o recurso foi apresentado desacompanhado da guia e do comprovante de recolhimento do preparo. Verifica-se que o recorrente apenas apresentou a guia de custas iniciais, cujo pagamento foi efetuado fora do prazo das quarenta e oito horas que se seguiram à interposição do recurso (ID 67190472, 67190479 e 67190480). Ademais, por tratar-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema, inexistindo, portanto, lacuna legislativa a respeito na Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Por tal razão, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção, nos termos do art. 11, V, do RITRJE. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. Intime-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator